Tribunal: TJDFT
Processo: 0749658-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL MILITAR. POLICIAL MILITAR. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS PARA APURAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.

2. Se a permanência dos policiais militares em atividades operacionais no 14o Batalhão da Polícia Militar apresenta potencial risco para a condução eficaz da investigação em curso, já que os impetrantes estiveram envolvidos na identificação da vítima e na obtenção do seu endereço, o que pode criar um conflito de interesse comprometendo a integridade do processo investigativo, mantem-se a decisão de afastamento atacada

3. A segurança será denegada quando ausente a demonstração de violação do direito líquido e certo por abuso ou ilegalidade de poder, bem como insuficiente a comprovação de violação deste direito.

4. Ordem denegada.